Tribunal: TJMT
Processo: 0000521-48.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000521-48.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (APELADO), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0003-10 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONHECIMENTO C/C PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS CAUSADORES DE PANES – VAZAMENTO DE LÍQUIDO DA BATERIA – DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO DE TRINTA DIAS – DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO VICIADO – LIMITAÇÃO DOS VALORES À TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. “
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constado vício que torne o bem impróprio para o consumo a que foi destinado, após oportunizado ao fornecedor a possibilidade de reparação, surge para o consumidor o direito de pleitear a substituição do bem, a devolução do valor já pago ou o abatimento do preço, sendo a escolha exercida com base em critério de conveniência por ele realizado. Precedente
” (AgInt no AREsp 1492400/SP). 2. “
A pretensão relativa à aplicação da Tabela FIPE, em casos como o presente, não encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior
” (AREsp 1751508). 3. “
É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no automóvel
” (AgInt no REsp 1703563/AC). 4. “
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (AgRg no AREsp 662.068/RJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000521-48.2014.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Conhecimento c/c Perdas e Danos
”

(Proc. no 0000521-48.2014.8.11.0041), ajuizada contra as apelantes por RICARDO PEDROLLO DE ASSIS, julgou procedente o pedido por entender satisfatoriamente demonstrado que o veículo Chevrolet/Cruze LT zero km adquirido pelo autor apresentou pane “
ainda durante o primeiro ano de garantia
”, e que, após a substituição da bateria do automóvel, “
referida peça apresentou vazamento da solução corrosiva armazenada em seu interior, o que atingiu a parte elétrica, motor e caixa de câmbio
”, cujos reparos demoraram 63 dias, muito além do trintídio do art. 18 do CDC; a r. sentença condenou solidariamente as rés/apelantes à restituição do valor pago pelo veículo, bem como ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais, e, ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor da condenação (cf. Ids. no 95687498 e 95689453).

A primeira ré/apelante sustenta que “
realizou as intervenções necessárias no veículo objeto da lide de maneira eficiente, dentro de um prazo razoável
”, e alega que “
o Perito informou que o carro presta para o fim que se destina
”, daí porque não se pode “
falar em responsabilidade da fabricante por vício de fabricação
” (sic – cf. Id. no 95689455 - pág. 6).

Assevera que “
não há se falar em incidência do artigo 18, §1o do Código de Defesa do Consumidor, primeiro porque as inconformidades apresentadas durante a realização da perícia são plenamente sanáveis, segundo porque o §3o do artigo mencionado, aduz que somente incidirão as hipóteses previstas no §1o, se a substituição das partes viciadas comprometer a qualidade e/ou característica do produto
” (sic – cf. Id. no 95689455 - pág. 7), o que, segundo ela, não é o caso.

No mais, afirma a necessidade de “
restituição dos valores pagos de acordo com a Tabela FIPE ou abatimento proporcional do preço
”, sob pena de enriquecimento ilícito do autor, e, alternativamente, sobre o “
abatimento do preço e impossibilidade de substituição por um veículo novo
”; aduz, por fim, ausência de dano moral indenizável (sic – cf. Id. no 95689455 - pág. 10/15).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente; alternativamente, pede que, “
ao invés da restituição pelo valor pago com correção monetária desde o desembolso, esta corresponda ao valor de mercado do veículo, utilizando como parâmetro a tabela FIPE, a partir do trânsito em julgado da demanda
”, ou então para que seja “
determinado o abatimento do preço
”, ou, no mínimo, para que seja afastada a condenação à indenização por danos morais ou reduzido o valor indenizatório (sic – cf. Id. no 95689455 - pág. 18/19).

A segunda apelante afirma o desacerto da condenação à restituição de valores, dizendo que “
não houve nenhuma constatação de vício ou defeito mecânico no veículo, mas sim que houve um desgaste da bateria, e quando substituída, a nova apresentou defeitos, tendo a assistência técnica prestado o devido suporte
”, e que “
o Laudo Pericial comprovou que o veículo não é imprestável ou impróprio para o fim a que se destina, sendo apenas necessário a realização de troca de peças
”; afirma, ainda, ausência do dever de indenizar, seja pela “
inexistência de falha na prestação de serviços
” ou pela falta de demonstração do dano moral indenizável (cf. Id. no 95689460 - pág. 4/6).

Pede, pois, reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente (cf. Id. no 95689460 - pág. 12).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais destacando que “
o próprio perito nomeado pelo Juízo relatou a gravidade da situação e o risco de uso desse automóvel
(...)
, pois os danos são irreversíveis e permanentes podendo ocasionar um acidente fatal em razão de pane elétrica, visto que o automóvel tem seu controle e segurança exercidos de forma eletrônica, podendo até mesmo ser acometido de travamento, ausência de freios e desligamento súbito, independente da velocidade
”; no mais, reafirma a ocorrência do ato ilícito e a existência do dano moral e pede desprovimento do apelo (cf. Id. no 95689464).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“É incontroverso que o autor adquiriu em 11.10.2012, o veículo zero km da marca Chevrolet, modelo Cruze LT, cor branca, placa OBE-3750 pelo valor de R$ 66.890,00, conforme demonstra a Nota Fiscal acostada à p. 33 – Id 45640875.

O autor alega que embora tenha adquirido um veículo zero quilômetro, a fim de não se deparar com a necessidade de reparos tão cedo, ainda durante o primeiro ano de garantia o mesmo apresentou pane, tendo que ser levado à concessionária para reparos por guincho. Depois de substituírem a bateria do automóvel, referida peça apresentou vazamento da solução corrosiva armazenada em seu interior, o que atingiu a parte elétrica, motor e caixa de câmbio.

O automóvel foi levado à concessionária para reparos, devido ao mencionado vazamento do líquido do interior da bateria, em 02.12.2013 e somente foi devolvido ao autor em 03.02.2014, ou seja, depois de transcorrido 63 (sessenta e três) dias.

Nota-se, portanto, que o problema com a bateria foi reparado por outra que continha deficiência de vedação e, por isso, acabou ocasionando outros enormes transtornos, os quais, embora posteriormente reparados, deixaram marcas (corrosão) que certamente diminuem o valor de mercado do bem, conforme relatado nas respostas do perito aos quesitos formulados. Vejamos:

QUESITO 10: “[...] Sim, ocorreu o terceiro retrabalho sobre o mesmo problema vazamento da bateria que afetou o funcionamento do módulo de Controle do Motor (ECM) não permitindo comunicação com o módulo da transmissão mecânica do veículo, ou seja, com a placa eletrônica denominada de “PLACA DE CONEXÃO SOLENÓIDE/CONVERSOR DE TORQUE.” (p. 306 – Id 45640883)

QUESITO 15: “[...] Sim! Foi identificado pontos de ferrugem em duas peças visíveis a olho nu como mostra o registro fotográfico...” (p. 307 – Id 45640883)

QUESITO 16: “[...] As aparências das peças indicadas no registro fotográfico no 18 e 19 do laudo demonstram evidencias de processo corrosivo. A causa da corrosão esta relacionada primeiro, pelo tipo de contaminação por (ácido sulfúrico) substância química mostrado nas fls. 124 dos autos que atacou superfícies internas do cofre do motor e peças do registro fotográfico no 18 e 19 do laudo, onde sinais e evidencias do processo de corrosão são mostradas.” (p. 307 – Id 45640883)

QUESITO 3: “[...] A causa da corrosão esta relacionada com, primeiro, pelo tipo de contaminação por (ácido sulfúrico) substância química mostrada nas fls. 124 dos autos e cofre do motor – registro fotográfico no 18 e 19 do laudo, onde sinais e evidencias do processo de corrosão, segundo pelas propriedades dos materiais...” (p. 309 – Id 45640887)

QUESITO 4: “[...] O líquido é o eletrólito. Sendo ele uma substância química altamente corrosiva para os aços carbono aplicado no fabricação de partes que compõe o veículo explicadas no quesito no 3 acima...” (p. 309 – Id 45640887)

QUESITO 5: “[...] No caso da bateria, consta do seu manual recomendação de troca a partir do 18 meses de uso. Só nesse período ela foi substituída duas vezes.” (p. 311 – Id 45640887)

Em se tratando de relação de consumo,
a ré tinha o prazo de 30 dias para solucionar o problema, o que não foi feito, já que comprovadamente permaneceu com o automóvel no período de 02.12.2013 a 03.02.2014
. Nestes casos, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor permite que o consumidor opte pela substituição do bem ou restituição do valor pago. (...)

Assim, sendo evidente a falha da prestação dos serviços por parte das rés, que deixaram de providenciar o efetivo reparo no automóvel adquirido pelo autor dentro do prazo legal estabelecido, devem ser compelidas à restituição integral do valor do bem.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade das rés, além de solidária, é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, (...).

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos desta ação proposta por RICARDO PEDROLLO DE ASSIS, a fim de CONDENAR SOLIDARIAMENTE as rés GENERAL MOTORS DO BRASIL e GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. à promover a RESTITUIÇÃO da quantia paga pelo automóvel (R$ 66.890,00), monetariamente corrigida pelo INPC a contar da data do desembolso, bem como a pagarem indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença” –
grifei
.

Conforme relatado, a
primeira apelante, a fabricante General Motors, se insurge contra a sentença dizendo que não pode ser responsabilizada porque não foram constatados vícios de fabricação e porque, a despeito das “
anomalias apresentadas no carro
(...)
, não há impedimento na sua utilização
” e ele ainda “
presta para o fim que se destina
” (sic – cf. Id. no 95689455 - pág. 6).

Diz, ademais, ser inaplicável o art. 18, §1o, do CDC, para fins de restituição da integralidade do valor pago pelo bem “
porque as inconformidades apresentadas durante a realização da perícia são plenamente sanáveis
” e porque, nos termos do §3o do mesmo artigo de lei, o consumidor só pode exigir a restituição de valores “
se a substituição das partes viciadas comprometer a qualidade e/ou característica do produto
” (sic – cf. Id. no 95689455 - pág. 7), o que, segundo ela, não é o caso.

Ora, nada mais despropositado!

Primeiro, o art. 18, “
caput
”, do CDC, dispõe claramente acerca da responsabilidade solidária entre a fabricante do automóvel e a concessionária vendedora ao estabelecer que “
os fornecedores de produtos de consumo duráveis
ou não duráveis
respondem solidariamente

pelos vícios de qualidade

(...)
que os tornem impróprios
ou inadequados
ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
”, cabendo relembrar que, nos termos do art. 3o do mesmo Código, “
fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de
produção, montagem
, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização
de produtos ou prestação de serviços
” (
grifei
e
destaquei
).

Em segundo lugar, o §3o do art. 18 do CDC prevê que “
o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas
(substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço)
sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial
”.

Ou seja, interpretação conjunta e sistemática dos referidos textos legais conduzem à conclusão de que, se o fornecedor não sanar o vício diagnosticado no produto de consumo durável capaz de torna-lo impróprio para o fim que se destina, no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o
direito
de exigir a substituição do produto por outro similar, ou a imediata restituição da quantia paga, devidamente corrigida. Frise-se, porque necessário, que, nessa hipótese, o direito à “
restituição imediata
” nasce a partir do decurso do trigésimo dia de insucesso do conserto.

A propósito, pacífica jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL NOVO. (...) VÍCIO SANADO NO PRAZO LEGAL (CDC, ART. 18). SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. Havendo vício de qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional (CDC, art. 18, § 1o, I, II e III). Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1006888/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 21/09/2020, DJe 08/10/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. ALEGAÇÕES DE INAPLICABILIDADE DO CDC, DE DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELO RECORRIDO E DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. (...) 2. SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. DEFEITOS NÃO DIRIMIDOS. FACULDADE DA PARTE ADQUIRENTE. TROCA POR OUTRO DE MESMA ESPÉCIE E VALOR DO BEM PAGO À ÉPOCA PELO CONSUMIDOR. (...) 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constado vício que torne o bem impróprio para o consumo a que foi destinado, após oportunizado ao fornecedor a possibilidade de reparação, surge para o consumidor o direito de pleitear a substituição do bem, a devolução do valor já pago ou o abatimento do preço, sendo a escolha exercida com base em critério de conveniência por ele realizado. Precedente” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1492400/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/10/2019, DJe 22/10/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO. (...) REPARAÇÃO DO VÍCIO. ART. 18, § 1o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Constatado o vício de qualidade ou quantidade no produto, que o torne impróprio ou inadequado para o consumo, o § 1o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor concede ao fornecedor a oportunidade de saná-lo, no prazo de 30 dias, sendo facultado ao consumidor, em caso de não reparação do defeito, optar por uma dentre três alternativas: a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1.396.127/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 02/04/2019, DJe de 08/04/2019).

Por outro lado, se o produto de consumo for essencial, ou se o vício for tão significante que não possa ser solucionado pela simples troca de peças sem comprometimento das características ou qualidade do produto, esse direito do consumidor poderá ser prontamente exercido, ou seja, antes do decurso dos trinta dias mencionados no §1o daquele artigo de lei.

Assim, é completamente desacertada a alegação da General Motors de que a restituição de valores somente é possível “
se a substituição das partes viciadas comprometer a qualidade e/ou característica do produto
”.

A segunda apelante, a Concessionária/vendedora Gramarca, nega a ocorrência da falha na prestação de serviços dizendo que “
agiu com a presteza e diligência necessária que o caso demandava
”, o que não é verdade, já que, conforme assinalado pela r. sentença, “
o automóvel foi levado à concessionária para reparos, devido ao mencionado vazamento do líquido do interior da bateria, em 02.12.2013 e somente foi devolvido ao autor em 03.02.2014, ou seja, depois de transcorrido 63 (sessenta e três) dias
”.

Além disso, o Laudo Pericial produzido nos autos informa, e.g., que o líquido da bateria vazou “
para o interior do cofre do motor,
(...)
atacou tubulação metálica e ao furar a peça termoplástica de proteção
(...)
permitiu que o ácido atingisse pinos e conectores da placa eletrônica do módulo da transmissão
”, e que a ferrugem “
nos mostra uma falha no processo de limpeza e neutralização da contaminação pelo ácido da bateria quando ocorreu a contaminação da chapa metálica
” (cf. Id. no 95687479 - Pág. 90/91).

A tese de não preenchimento dos requisitos do art. 18, “
caput
”, do CDC, fundada na alegação de que não houve demonstração da existência de vícios de qualidade que torne o veículo impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, vertida por ambas as rés/apelantes (“
o Perito informou que o carro presta para o fim que se destina
”; “
o Laudo Pericial comprovou que o veículo não é imprestável ou impróprio para o fim a que se destina, sendo apenas necessário a realização de troca de peças
” – sic – cf. Ids. no 95689455 - pág. 6 e 95689460 - pág. 6, respectivamente), também não convence.

É que,
apesar de o Laudo Pericial efetivamente responder negativamente quando questionado se “
os vícios apresentados no veículo o tornam impróprio para o fim ao qual se destina
”, ressaltou que o automóvel seria “
restabelecido como se novo fosse
” apenas quando substituídas “
as peças danificadas por peças originais de forma correta como se recomenda a técnica para neutralizar efeitos de substância corrosiva sobre chapas metálicas
” (sic – cf. Id. no 95687479 - Pág. 92), e é incontroverso que o veículo foi entregue à Concessionária/ré sem mínimas condições de dirigibilidade em 02/12/2013 (cf. Id. no
95687477 - Pág. 33), e, conforme confessado em contestação, só foi restituído em 03/02/2014 (cf. Id. no 95687477 - Pág. 107), muito além do trintídio cujo decurso dá origem ao direito à
“
restituição imediata
” da quantia paga pelo produto viciado.

Além disso, repita-se: o Laudo Pericial é categórico ao afirmar que houve “
falha no processo de limpeza e neutralização da contaminação pelo ácido da bateria
(na)
chapa metálica responsável pela corrosão por placas, corrosão por pites, e em função desta última, a corrosão intergranular, além da corrosão por fresta
”, porque os resquícios de ácido “
não foram totalmente eliminados antes da repintura feita pela Concessionária
”, e ao pontuar tratar-se de “
situação que nos permite inferir
(que)
o processo de repintura aplicado nas partes metálicas e áreas atingidas no cofre do motor do veículo
(...)
não seguiram os mesmos procedimentos empregados pelo fabricante do veículo do autor, no processo industrial de pintura
” (sic – cf. Id. no 95687479 - Pág. 91).

Em outras palavras, para além de o direito à restituição de valores ter nascido da falta de conserto do veículo em trinta dias, extrai-se do Laudo Pericial que, mesmo após 63 dias na Concessionária, não foram adotadas no veículo as providências necessárias para que este pudesse ser “
restabelecido como se novo fosse
”.

Mantida a ordem de restituição de valores, anoto que o
pedido de limitação destes à Tabela FIPE não comporta acolhimento, tendo em vista a literalidade do art. 18, §1o, II, do CDC, que prevê restituição do valor efetivamente pago pelo produto, e não o de sua avaliação no momento da restituição.

A propósito, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino nos autos do AREsp 1751508, em 10/09/2021, onde afirma-se que “
a pretensão relativa à aplicação da Tabela FIPE, em casos como o presente, não encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior
”.

Quanto aos danos morais, melhor sorte não acompanha as recorrentes, posto que, conforme igualmente remansosa jurisprudência do eg. STJ, a situação retratada nos autos gera dano moral indenizável.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO COM DEFEITO. DANOS MATERIAIS. (...) VEÍCULO ZERO KM. VÍCIOS. TRIBUNAL ESTADUAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, PORQUE A SITUAÇÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR. MODIFICAÇÃO. ACORDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no automóvel” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1703563/AC – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. MAU FUNCIONAMENTO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido" (AgRg no AREsp 776.547/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe de 12/02/2016). 2. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1873621/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 31/08/2020, DJe 23/09/2020).

Sobre o valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, considerando essas particularidades, e muito especialmente a capacidade financeira das rés/apeladas, admito que o valor indenizatório fixado em R$ 10 mil atende os parâmetros definidos pela jurisprudência como balizadores da quantificação desse montante.

Pelo exposto, desprovejo ambos os recursos, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, “
in fine
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas recursais pelas apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022